Tribunal: TJPA
Processo: 0815577-47.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815577-47.2025.8.14.0000

REPRESENTANTE: ESTADO DO PARÁ

AUTORIDADE: ROCHA MAGAZINE LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE DELIMITAÇÃO DO FATO GERADOR. IMPOSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO PARA SUPRIR VÍCIO ESSENCIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução fiscal fundada em ICMS declarado, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade para reconhecer vício formal na Certidão de Dívida Ativa, consistente na indicação genérica do fundamento legal, determinando prazo para retificação do título e fixando honorários advocatícios.

2. O exequente sustenta que a CDA atende aos requisitos do art. 202 do CTN e do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/80, que a exceção de pré-executividade seria via inadequada e que não seriam devidos honorários, pois não houve extinção da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se a indicação genérica do fundamento legal na CDA, sem delimitação do fato gerador, compromete a validade do título executivo; (ii) se a matéria pode ser arguida por exceção de pré-executividade; (iii) se é cabível a mera retificação da CDA ou se o vício impõe sua nulidade; e (iv) se são devidos honorários advocatícios no caso de acolhimento parcial da exceção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A Certidão de Dívida Ativa deve conter a origem, natureza e fundamento legal do crédito tributário, com descrição suficiente do fato gerador, sob pena de violação ao art. 202 do CTN e ao art. 2º, § 5º, da Lei nº 6.830/80. A mera referência genérica a dispositivos legais que tratam do procedimento de lançamento e inscrição não supre tal exigência.
5. A presunção de certeza e liquidez da CDA é relativa e pode ser afastada diante de vício formal que comprometa a compreensão da obrigação exigida e o exercício do contraditório e da ampla defesa.
6. A nulidade por ausência de delimitação do fato gerador constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, passível de arguição por exceção de pré-executividade, desde que não demande dilação probatória, nos termos da Súmula 393/STJ.
7. A substituição da CDA, admitida pela Súmula 392/STJ, restringe-se à correção de erro material ou formal, não sendo possível para suprir vício que implique alteração substancial do fundamento do lançamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:*
1. A ausência de delimitação do fato gerador e a indicação genérica do fundamento legal na Certidão de Dívida Ativa configuram vício formal que compromete a certeza e liquidez do título executivo.
2. A nulidade da CDA pode ser reconhecida em exceção de pré-executividade, desde que a matéria seja de ordem pública e não demande dilação probatória.
3. A substituição da CDA não é admissível quando destinada a suprir vício que altere substancialmente o fundamento jurídico do crédito tributário.
4. O acolhimento, ainda que parcial, da exceção de pré-executividade autoriza a fixação de honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 202; Lei nº 6.830/80, art. 2º, § 5º; CPC, art. 85, § 8º.
Jurisprudência relevante citada:
Súmulas 392 e 393/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos
, CONHECER DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção/PA, que, nos autos da Ação Ordinária nº 0008267-97.2016.8.14.0045, acolheu parcialmente exceção de pré-executividade, determinando ao ente público que retifique a Certidão de Dívida Ativa (CDA) no prazo de 15 (quinze) dias, postergando a adoção de medidas constritivas e fixando honorários sucumbenciais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte executada.

Na ação de origem, o
Estado do Pará
ajuizou execução fiscal em face de
Rocha Magazine Loja de Departamentos LTDA
, visando à cobrança de débito de ICMS no valor originário de R$ 127.702,24 (cento e vinte e sete mil, setecentos e dois reais e vinte e quatro centavos), referente ao mês de setembro de 2014, inscrito sob a CDA nº 2014570015043-4.

Posteriormente,
a parte executada
, ora agravada, apresentou exceção de pré-executividade, alegando nulidade absoluta da CDA por conter, no campo destinado ao fundamento legal da dívida, apenas a menção genérica a “ART 12 E 15 C/C ART. 52 DA LEI Nº 6182/98”, sem indicação suficiente do fato gerador.

O juízo de primeiro grau acolheu parcialmente a exceção, nos seguintes termos:

“ (...) Ora, a Certidão

de Dívida Ativa apresentada sequer informa a referência e origem do ICMS mencionado, limitando-se a referências genéricas sem correspondência legal.

Logo, tenho que a indicação genérica dos dispositivos legais, os quais não remetem ao fato gerador em si, acarreta a nulidade.

Todavia, não se está a dizer que os fatos geradores não ocorreram, mas apenas que eles não estão delimitados na CDA.

Neste contexto, tenho que aplicável os termos da súmula 392 do STJ:

Súmula 392: "A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução."

No caso dos autos, não estamos falando em modificação do sujeito passivo, tampouco há sentença em embargos à execução que limitasse temporalmente a substituição.

Assim, entendo que aplicável ao caso o verbete simular para o fim, acolhendo em parte a exceção de pré-executividade, fixar o prazo de 15 dias para que o Estado exequente proceda à retificação das CDA's que instruem a presente execução, a fim de deixar claro qual o fato gerador que deu ensejo à cobrança.

Porém, não me parece caso de extinção da execução.

III - CONCLUSÃO

Diante do exposto,
ACOLHO EM PARTE
a exceção de pré-executividade manejada para fixar o prazo de 15 dias para que o Estado exequente proceda à retificação das CDA's que instruem a presente execução, a fim de deixar claro qual o fato gerador que deu ensejo à cobrança.

Por força do princípio da causalidade, com fundamento no art. 85, § 8º, do CPC e considerando que não houve a extinção da execução, mas acolhimento parcial do pleito da executada, fixo de maneira equitativa honorários de sucumbência em favor dos procuradores do executado no valor de R$ 5.000.00.

Transcorrido o prazo fixado para alteração da CDA's pelo exequente e vindo elas aos autos, INTIME-SE o executado para se manifestar no prazo de 15 dias.

P.R.I. Cumpra-se.”

Inconformado com a decisão, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
agravo de instrumento
sustentando inicialmente, que a CDA impugnada preenche todos os requisitos legais de certeza, liquidez e exigibilidade, conforme estabelecido pelo art. 202 do Código Tributário Nacional e pelo art. 2º, §§ 5º e 6º da Lei nº 6.830/80. Argumenta que o fundamento legal indicado na certidão, arts. 12 e 15 c/c art. 52 da Lei Estadual nº 6.182/98, remete à hipótese legal de auto-lançamento do tributo, consubstanciado na DIEF (Declaração de Informações Econômico-Fiscais), instrumento no qual o próprio contribuinte declara o valor devido de ICMS.

Posteriormente, assevera que a decisão agravada incorre em erro material ao entender que a CDA não delimita adequadamente o fato gerador do crédito tributário. Alega que a Executada possuía plena ciência da dívida, cuja origem decorre de declaração feita pela própria contribuinte, não havendo, portanto, qualquer prejuízo à ampla defesa.

Sustenta ainda que a exceção de pré-executividade, via processual excepcional, não comporta dilação probatória, sendo inadequado seu uso para a análise da higidez da CDA, a qual demandaria cognição aprofundada e análise documental incompatíveis com o referido instrumento processual.

Adicionalmente, o agravante impugna a fixação de honorários advocatícios em favor da parte executada, alegando que não houve extinção da execução fiscal, mas tão somente a concessão de prazo para retificação do título executivo. Argumenta que a concessão parcial do pedido não gera, automaticamente, direito à verba honorária e que a decisão contrariou entendimento jurisprudencial consolidado.

Por fim, requer o provimento do recurso, com concessão de efeito suspensivo ativo, a fim de reformar a decisão agravada e autorizar o prosseguimento da execução fiscal, inclusive com a realização das medidas constritivas solicitadas (SISBAJUD, SERASAJUD e RENAJUD), afastando-se a determinação de retificação da CDA e a condenação em honorários advocatícios.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo requerido pelo Ente Estatal.

A parte agravada apresentou
contrarrazões
ao agravo de instrumento sustentando que a decisão de primeiro grau deve ser mantida, vez que a
Certidão de Dívida Ativa é nula
, já que indica de forma genérica o fundamento legal da cobrança, limitando-se a mencionar os arts. 12 e 15 c/c art. 52 da Lei nº 6.182/1998, dispositivos que tratam apenas do procedimento de lançamento e inscrição em dívida ativa,
sem identificar o fato gerador ou a base legal específica do tributo.
Afirma que tal deficiência impede o exercício do contraditório e da ampla defesa e configura vício substancial do título executivo, cognoscível por exceção de pré-executividade.

Alega ainda que o vício não pode ser sanado por simples substituição da CDA, pois isso implicaria alteração do próprio fundamento jurídico do lançamento tributário, o que é vedado pela jurisprudência do STJ. Diante disso, requer o não provimento do agravo de instrumento e a manutenção da decisão recorrida.

O
Ministério Público de 2º grau
absteve-se de emitir parecer.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia em verificar
a validade formal da CDA que fundamenta a execução fiscal, especialmente no que concerne ao requisito do

fundamento legal do crédito tributário
,
exigido expressamente pelo art. 202, III, do
CTN
e pelo art.

2º, §5º, IV, da Lei 6.830/80
.

No caso concreto, a decisão agravada reconheceu que a Certidão de Dívida Ativa apresenta indicação genérica do fundamento legal da dívida, limitando-se a mencionar os arts. 12 e 15 c/c art. 52 da Lei Estadual nº 6.182/98, sem delimitar de forma adequada o fato gerador do crédito tributário. Tal circunstância, conforme assinalado pelo juízo de origem, impede a perfeita identificação da origem da obrigação tributária, requisito indispensável à validade do título executivo, nos termos do art. 202 do Código Tributário Nacional.

Com efeito, embora a CDA goze de presunção de certeza e liquidez, tal presunção é relativa e pode ser afastada quando verificado vício formal capaz de comprometer a compreensão da origem do débito e o pleno exercício do direito de defesa pelo executado. A indicação precisa da natureza do crédito e do fundamento legal que o embasa constitui requisito essencial para a higidez do título executivo, não podendo ser suprida por referências genéricas.

Cumpre destacar que o magistrado de primeiro grau não extinguiu a execução fiscal, limitando-se a reconhecer a irregularidade formal do título e conceder prazo para sua regularização, em observância ao entendimento consolidado na Súmula nº 392 do Superior Tribunal de Justiça, que admite a substituição da CDA para correção de erro material ou formal antes da sentença nos embargos à execução.

Em que pese a decisão monocrática proferida anteriormente por esta Desembargadora relatora a qual menciona que a decisão do juízo foi prudente e alinhada à jurisprudência dominante, no tocante à aplicação da Súmula 392/STJ, ressalto que, após análise da Súmula 393 do STJ, verifico que a exceção de pré-executividade constitui meio processual admitido pela jurisprudência para arguição de matérias de ordem pública ou cognoscíveis de ofício pelo magistrado, desde que
não haja necessidade de dilação probatória
, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça. Entre essas matérias incluem-se justamente os vícios formais do título executivo que possam comprometer sua certeza, liquidez ou exigibilidade.

Desse modo, a

matéria veiculada mediante procedimento da Exceção de Pré-executividade não poderá provocar dilação probatória por ser incabível na espécie,
é o que dispõe
a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça. Veja-se:

Súmula 393: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Neste sentido, destaco julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. SÚMULA 393/STJ. PRECEDENTES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Cuida-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto por Raia Drogasil S/A contra decisão que indeferiu a objeção de pré-executividade para determinar o prosseguimento da execução. A parte agravante alega que não pode figurar como responsável tributário de empresa com a qual jamais realizou qualquer negócio jurídico. Requer a suspensão da exigibilidade do crédito tributário em discussão, bem como que seja reconhecida a ilegitimidade da agravante para figurar no polo passivo da execução da qual se origina este processo, ante a não ocorrência da sucessão empresarial, nos termos do art. 133 do CTN ou, subsidiariamente, a ocorrência da prescrição. 2.
O Tribunal de origem, em decisão monocrática, negou provimento ao Agravo de Instrumento: "por seu giro, evidente revelar-se a ação de embargos o mecanismo apropriado para o devido processo legal, ao longo do qual as provas venham a lume, em torno da desejada/combatida sucessão empresarial.

A súmula 393, do Superior Tribunal de Justiça, assim fixa: 'A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de oficio que não demandem dilação probatória'. No caso concreto, a agravante pretende discutir temas sujeitos ao regime de cognição mais amplo dos embargos, como bem decidiu o digno Juízo de 1º grau de jurisdição". Interposto Agravo Interno, o colegiado do Tribunal Regional negou-lhe provimento
. 3. A alteração do decisum recorrido para modificar o entendimento da Corte a quo demanda incursão no acervo fático-probatório dos autos. Tal medida encontra óbice na Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4. Outrossim, dispõe a Súmula 393/STJ: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória." Desse modo, não caberia nenhuma análise que ultrapassasse o conhecimento sumário das informações postas nos autos. 5. Agravo Interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1782608 SP 2018/0292434-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/05/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2020) Grifo nosso

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INADMISSIBILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PRECEDENTES. 1.
Esta Corte possui o entendimento de que a exceção de pré-executividade é decorrência de construção da doutrina e da jurisprudência, uma vez que não há dispositivo legal prevendo tal modalidade de defesa, que tem, entretanto, como pressuposto de admissibilidade prova inequívoca dos fatos alegados, não admitindo qualquer dilação probatória. Tal entendimento foi, inclusive, pacificada, no enunciado de Súmula 393/STJ, in verbis: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória?. 2. Na hipótese, a revisão da conclusão a que chegou o Tribunal de origem de não se tratar de situação excepcional a permitir o acolhimento da exceção de pré- executividade e da necessidade de instrução probatória ? demanda o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que é vedado no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ, in verbis:
?A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1898003 PR 2020/0144434-0, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 10/05/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021) Grifo nosso

Cito, ainda a jurisprudência desta Corte:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FUNDAMENTO LEGAL INADEQUADO. REQUISITO ESSENCIAL DO TÍTULO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por Rocha Magazine Loja de Departamentos Ltda. contra decisões proferidas nos autos da execução fiscal nº 0005388-37.2016.8.14.0104, que rejeitaram a exceção de pré-executividade apresentada e mantiveram a validade da Certidão de Dívida Ativa (CDA), apesar da alegação de nulidade por vício formal. A agravante sustenta que a CDA é nula por indicar como fundamento legal do crédito tributário dispositivos da Lei Estadual nº 6.182/98, os quais não preveem hipótese de incidência do ICMS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a Certidão de Dívida Ativa que fundamenta a execução fiscal é nula, por deixar de indicar corretamente o fundamento legal do crédito tributário, o que comprometeria a validade do título executivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A CDA é título executivo extrajudicial e deve conter todos os requisitos previstos no art. 202 do CTN e no art. 2º, §5º, IV, da Lei nº 6.830/80, sendo obrigatória a correta indicação do fundamento legal do crédito tributário.

A CDA impugnada indica como fundamento legal os arts. 12, 15 e 52 da Lei Estadual nº 6.182/98, que não contêm hipótese de incidência, base de cálculo ou alíquota do ICMS, tratando apenas de normas procedimentais.

A ausência de indicação da norma instituidora do tributo impede o controle de legalidade do lançamento e compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo contribuinte.

A jurisprudência do STJ reconhece que a ausência ou incorreção do fundamento legal na CDA configura vício insanável, que invalida o título executivo (REsp 1.045.472/BA; AgInt no REsp 1.646.084/RJ; Tema 421 do STJ).

A eventual identificação da origem do débito por meio da DIEF não supre a exigência legal de indicação do fundamento legal do crédito, que deve constar expressamente na CDA.

A exceção de pré-executividade é via adequada para arguição do vício, por se tratar de matéria de ordem pública e verificável de plano, conforme Súmula 393 do STJ.

Evidenciado erro sistemático de parametrização pela repetição do vício em outras CDAs, inclusive de natureza diversa (como IPVA), reforçando a nulidade do título.

A decisão de primeiro grau incorreu em negativa de prestação jurisdicional ao desconsiderar o argumento central da contribuinte, desviando-se da causa de pedir.

Reconhecida a nulidade da CDA, impõe-se a extinção da execução fiscal, prejudicadas as demais alegações do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Certidão de Dívida Ativa é nula quando indica como fundamento legal do crédito tributário dispositivo que não prevê hipótese de incidência, base de cálculo ou alíquota do tributo.

A ausência ou incorreção do fundamento legal na CDA configura vício formal substancial, insanável, que compromete a validade do título executivo.

A via da exceção de pré-executividade é adequada para o reconhecimento da nulidade da CDA quando o vício é aferível de plano, sem necessidade de dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, arts. 142, 202, III e 203; Lei nº 6.830/80, art. 2º, §5º, IV; CPC, art. 85, §§3º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.045.472/BA, AgInt no REsp 1.646.084/RJ, AgRg no REsp 1.347.627/RS, AgInt no AREsp 1.742.874/SP, REsp 760.752/SC, AgRg no AREsp 64.755/MG; STJ, Tema 421.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0814167-51.2025.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/01/2026 )

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE REJEITADA. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE ELIDIR A PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE DILAÇO PROBATÓRIA. VIA INAPROPRIADA. DECISO A QUO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I- A Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal quando a matéria discutida puder ser conhecida de ofício e não demandar dilação probatória (Súmula 393 do STJ).
Sua apresentação está restrita a casos excepcionais, ou seja, quando ausentes as condições da ação ou pressupostos processuais, quais sejam, inexistência ou nulidade evidente do título executivo que possa comprometer os atributos da certeza, liquidez e exigibilidade.

II- O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido e que "se o magistrado reconheceu que a matéria suscitada na exceção de pré-executividade demandaria dilação probatória compatível apenas com a cognição exauriente dos embargos do devedor, é porque na exceção não se tratou de nenhum dos temas veiculados" AgRg no RECURSO ESPECIAL Nº 1.293.362 - BA (2011/0272725-7).

III- Todavia, como já destacado na decisão monocrática que apreciou o pedido de efeito suspensivo, incumbia ao próprio excipiente/agravante comprovar os fatos alegados, juntando documentação capaz de comprovar, de plano, o exercício da atividade desenvolvida (fabricação de pré-moldados de concreto e peças pré-fabricadas), todavia, não o fez.

IV- Recurso conhecido e desprovido. Decisão de 1º grau mantida.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0805678-35.2019.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/10/2021)

Portanto, a decisão agravada mostra-se incompatível com a orientação jurisprudencial vigente, pois concedeu prazo de 15 dias para a Fazenda Pública promover a retificação da CDA
.
Assim, a declaração de nulidade da CDA que instrui a execução fiscal, por vício quanto à indicação do fundamento legal e à delimitação do fato gerador do crédito tributário, circunstância que compromete os requisitos de certeza e liquidez do título executivo, nos termos do art. 202 do Código Tributário Nacional e do art. 2º, §5º, da Lei nº 6.830/80, é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e no mérito NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Remeta-se os autos ao juízo
a quo,
para que o magistrado dê provimento a exceção de pré-executividade oposta pela executada, reconhecendo a nulidade da CDA que aparelha a execução fiscal nº
nº 0008267-97.2016.8.14.0045
, determinando sua
extinção
, nos termos do art. 203 do CTN e art. 2º, §5º, IV, da LEF, prejudicadas as demais questões.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, aplica-se o entendimento fixado pelo STJ nos Temas 421, 143 e 1.076, devendo o juízo de origem, ao extinguir a execução, proceder à fixação da verba sucumbencial em observância ao art. 85, §§3º e 5º, do CPC.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém /PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN
.

Desembargadora

Relatora

Belém, 06/05/2026